Tribunal: TJSP
Processo: 2268055-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – INSURGÊNCIA DOS AUTORES – REJEIÇÃO – Intimada a CEF e manifestando a empresa pública federal o seu interesse no processo, escorreita se mostra a decisão hostilizada que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, em observância à Súmula 150 do STJ – Decisão mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268055-24.2019.8.26.0000, da Comarca de Taquaritinga, em que são agravantes
JANDIRA DE ARRUDA SILVA, NILDO CONSTANTINO DA SILVA JUNIOR,
LUIS CARLOS PEDRASSOLLI, NEUSA APARECIDA FAVERO, VALDIRA
VANDA SOLDI, CIBELI APARECIDA FURONI MISCOSSI, ROQUE MISCOSSI,
ELESSANDRA PATRICIA MONTE, FABRICIO RICARDO MONTE, FRANCISCO
CARLOS FANELLI, JOSÉ ANTONIO FANELLI, SONIA CATARINA FANELLI,
CELIO CAMPOS e LOURDES DOS SANTOS MAZZER, é agravado SUL AMÉRICA
COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO
XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALEXANDRE COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268055-24.2019.8.26.0000 -Voto no 13587/cfo
2
Agravo de Instrumento no 2268055-24.2019.8.26.0000
Agravante(s): JANDIRA DE ARRUDA SILVA E OUTROS
Agravada: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
VOTO no 13587/cfo
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

DECISÃO
QUE
DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA
FEDERAL INSURGÊNCIA DOS AUTORES REJEIÇÃO
Intimada a CEF e manifestando a empresa pública federal o seu
interesse no processo, escorreita se mostra a decisão hostilizada
que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, em
observância à Súmula 150 do STJ
Decisão mantida -
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos autores contra a
r. decisão que, na ação de conhecimento de procedimento comum, determinou a remessa dos
autos à Justiça Federal para aferição do interesse da CEF na lide.
Sustentam os agravantes que a determinação de remessa dos autos
à Justiça Federal implicou deferimento de intervenção de terceiro, porém, a CEF não juntou
documento que demonstre o seu interesse jurídico. Defende que o STJ já definiu no âmbito dos
repetitivos que a CEF em processos desta natureza deve se considerar assistente simples. Não
há, ainda, prova do interesse, do comprometimento do FCVS com risco efetivo de exaurimento
da reserva técnica do FESA. A CEF não detém interesse jurídico para estar na demanda, sendo
competente a Justiça Estadual para dirimir o conflito.
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.
A agravada contraminutou o recurso.
É o breve relatório.
Respeitado o entendimento dos agravantes, a decisão atacada deve
prevalecer.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268055-24.2019.8.26.0000 -Voto no 13587/cfo
3
Com efeito, a CEF foi intimada para se manifestar sobre eventual
interesse na lide respondendo expressamente no sentido de que tem interesse em intervir no
feito.
Diante disso, e conforme decisão de fls. 62 que apontou que a
decisão hostilizada segue a orientação desta C. 8a Câmara de Direito Privado, a qual faz a
aplicação da Súmula 150 do C. Superior Tribunal de Justiça, verbis: “Compete à Justiça
Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo,
da União, suas autarquias ou empresas públicas”, bem é de se ver que nada há o que reformar
quanto ao entendimento exarado pelo magistrado a quo que determinou a remessa dos autos à
Justiça Federal.
E como bem assinalado ainda pelo magistrado, “ao se encaminhar
os autos à Justiça Federal, não está sendo decidido que esta é competente para julgar o feito,
mas apenas permitindo-lhe apreciar se, no caso concreto, a Caixa Econômica Federal possui
interesse jurídico na demanda, a teor da Súmula 150/STJ”.
Ante o exposto, pelo presente voto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)